Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1023189-12.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que o Agravado não foi intimado para contraminutar o Agravo Interno.
Assim, nos termos do art. 1.021, § 2.o, do CPC, intime-se o Recorrido para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providencias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora